Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707031-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ESTEVAO DE SA PINTO CAUHY, ROBERVAL BATISTA DA SILVA AGRAVADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO DF D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração (ID 70062516), sustentando haver omissão no julgado, que não teria se manifestado sobre todos os pontos alegados. Nesse sentido, o embargante sustenta a obscuridade da decisão em relação a alegada prescrição intercorrente. Decisão no ID 69887305. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado. Analisando a petição ID 70062517, o embargante afirma a existência de obscuridade e de omissão na decisão liminar. Alega que a decisão ignorou as razões trazidas em sua peça e indica que deveria ter sido feita uma análise aprofundada da execução para a resolução do caso. Assevera que a decisão foi omissão por “não analisar a jurisprudência vinculante apresentada, bem como os dispositivos legais expressamente invocados” (ID 70062517, p. 2). Sobre o vício da omissão alegado, o Superior Tribunal de Justiça possui diretriz no sentido de que o magistrado tem o dever de enfrentar apenas os argumentos relevantes para a decisão do caso concreto, assim como foi feito na decisão embargada. Nesse contexto, o STJ tem orientação pacífica no sentido de não haver omissão quando as questões discutidas nos autos são abordadas no julgamento do recurso, ainda que implicitamente, conforme se verifica a seguir: [...] II - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios. III - Diante desse contexto, não há falar, no caso, em violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, uma vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em embargos de declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, solução jurídica diversa da pretendida. IV - No caso, o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II do CPC/2015. [...] (AgInt no REsp n. 2.176.275/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) Além disso, as análises liminares possuem a natureza perfunctória e o aprofundamento das discussões, em sede de agravo de instrumento, acontecem após as contrarrazões da parte adversa, a bem do contraditório e da ampla defesa. Com relação à obscuridade, é necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram obscura a decisão judicial que não apresenta clareza, tornando difícil ou impossível a compreensão do raciocínio do julgador. Em outras palavras, seria a decisão ambígua ou de difícil entendimento. A “obscuridade” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há confusão ou falta de clareza sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo jurídico.Contudo, a decisão está em consonância com suas premissas básicas ao considerar não haver qualquer comprovação de risco ao resultado útil do processo, faltando qualquer comprovação dos prejuízos alegados. Julgo que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A matéria em questão, ou seja, a concessão do efeito suspensivo, foi enfrentada, atestando a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse cenário, observa-se que não foi demonstrado a existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. É que a falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse da embargante de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Ausentes quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. CARLOS MARTINS Relator